Tribunal: TCU
Processo: 040.966/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3192/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.966/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Thais Piccini Knorr (XXX.335.910-XX); Thaiz Rodrigues Chaves Carvalho (XXX.090.211-XX); Theoma Botelho Pereira Lupatelli (XXX.926.859-XX); Tiago Moraes Silva (XXX.350.950-XX); Tonia Aguilar Sa (XXX.739.700-XX); Tulio Meira Ribeiro (XXX.084.251-XX); Ubirajara Aparecido da Silva (XXX.516.758-XX); Valdemir Nunes Gondin (XXX.405.141-XX); Valdete Joao Pereira da Silva (XXX.371.820-XX); Valdinei Pinto (XXX.985.146-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.